Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CULPA INDETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso (ID 45057116) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, afirma ter sido fechado pelo veículo da ré, o que ocasionou a batida e sua queda, tendo tido diversos gastos médicos para tratar as lesões consequentes do acidente.
3. Diante das provas apresentadas, não há falar-se em culpa exclusiva de uma ou de ambas as partes para a ocorrência do acidente.
4. Conforme fundamentado em sentença (ID 45057113): “Cumpre destacar que o documento de id. 132143888 é um boletim de acidente de trânsito, e não um laudo pericial sobre o acidente em questão, que traz registros do ocorrido a partir do relato dos envolvidos, sem o grau de certeza exigido para condenações dessa natureza”.
5. À escassez de prova testemunhal para confirmar quem estava com velocidade incompatível no momento da colisão, ou se houve prévia sinalização, não há como atribuir a culpa pelo acidente ou determinar quem lhe deu causa.
6. Não demonstrada a culpa exclusiva de um dos envolvidos, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais e do pedido contraposto.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.